Tribunal: TJDFT
Processo: 0726315-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. L. B. R., representado por seu genitor, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de obrigação de fazer manejada pelo ora agravante em desfavor da Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada consubstanciada na pretensão de determinar que parte requerida, ora agravada, “não efetue o cancelamento unilateral do plano de saúde do menor, sob pena de multa diária, prosseguindo com a autorização do seu tratamento”. Em suas razões (ID 48550504), o agravante afirma que era beneficiário do plano de saúde da parte agravada, contudo, foi comunicado da rescisão unilateral do contrato, a ser encerrado no dia 27.06.2023. Relata ser portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, motivo pelo qual tem indicação de tratamento multidisciplinar a ser realizado de modo contínuo. Afirma que está tentando contratar um novo plano de saúde, no entanto: “i) os valores praticamente dobrariam (doc. anexo), (ii) nem todos os planos estão aceitando pessoas com transtorno do espectro autista em razão da “alta sinistralidade”, (iii), prazo para implantação do plano de saúde novo, o que, por si só, faz o menor perder sua vaga na clínica que estiver fazendo suas terapias, (iv) fila de espera por vagas em clínicas.” Assim, alega que a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe para assegurar a continuidade de seu tratamento até que seja realizado um novo contrato de plano de saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ativo, alegando que restou demonstrada a probabilidade de provimento do agravo, bem como os riscos de dano grave e de difícil reparação que poderão advir da imediata produção de efeitos da decisão vergastada. No mérito, roga pela reforma da decisão vergastada, para que seja concedida a medida liminar vindicada na inicial. Sem preparo, eis que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Sobre o tema em questão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Conforme se extrai do referido julgado, a concessão da continuidade do tratamento pressupõe a existência de risco à sobrevivência do beneficiário ou de sua incolumidade física. A propósito: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA HEPÁTICA GRAVE. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO. DESCABIMENTO. RISCO À SOBREVIVÊNCIA DO USUÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ATÉ A ESTABILIZAÇÃO DA DOENÇA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SUSPENSÃO DO RECURSO COM BASE NO TEMA 1082/STJ. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO. CARÁTER CONTÍNUO DO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE MANTUENÇÃO DA COBERTURA SEM LIMITE DE TEMPO. NOTIFICAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICADA. 1. Controvérsia pertinente à interrupção, em virtude de resilição do contrato de plano de saúde coletivo por iniciativa da operadora, de tratamento de alto custo prescrito a paciente hepático grave, . 2. Desnecessidade de suspensão do processo com base no Tema 1082/STJ, pois o referido Tema foi afetado sem ordem de suspensão. 3. Cabimento da resilição unilateral dos contratos de plano de saúde coletivos por iniciativa da operadora após a vigência de 12 meses e mediante prévia notificação dos usuários com antecedência mínima de 60 dias. 4. Necessidade, contudo, de manutenção da cobertura para usuários que estejam em tratamento médico garantidor da sobrevivência. Precedentes. 5. Caso concreto em que o beneficiário do plano de saúde se encontrava em tratamento para a doença grave que lhe acomete, sendo descabida, portanto, a interrupção da cobertura, sob pena de risco à sobrevivência. 6. Descabimento da limitação da cobertura ao prazo de um ano, devendo ser mantida a cobertura enquanto presente o risco à sobrevivência, em atenção à função social do contrato de plano de saúde. 7. Desnecessidade de reexame de provas, uma vez que a controvérsia foi resolvida no plano jurídico, com base nos precedentes desta Corte Superior. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.836.334/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.) Na hipótese vertente, não se olvida que o recorrente é criança de tenra idade e que, em razão do diagnóstico de TEA, precisa realizar múltiplas terapias indicadas para o seu pleno neurodesenvolvimento. Contudo, o acompanhamento médico contínuo do qual necessita o menor não se confunde com o tratamento voltado ao emprego dos meios disponíveis para alcance de alta médica, garantidor da sobrevivência do paciente. Assim, tenho que a síndrome que acomete o agravante não se enquadra, prima facie, naquelas que permitem a excepcionalização do direito à resilição contratual, nos moldes do Tema 1.082 do STJ. Não vislumbro, por conseguinte, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Pelas razões acima elencadas, e em uma análise da matéria posta “sub judice”, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 04 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator